Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-71.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO. ARTIGO 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS DOS FILHOS COMUNS. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que defere medidas protetivas pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do art. 232, do Regimento Interno do TJDFT.
2. A teor do artigo 19, da Lei no 11.340/2006, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de indícios mínimos de provas, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal bem como da grave situação de perigo causado pelo requerido. No caso dos autos, os referidos requisitos restaram demonstrados diante das informações prestadas pela ofendida e pela testemunha, no sentido de que ela vive acuada pelo reclamante, o qual frequentemente a agride, com palavras, gestos e ações.
3. A convivência entre pai e filha não deve e não pode ficar à mercê das brigas e desentendimentos do ex-casal. Não havendo nos autos elementos materiais suficientes que desabonem a conduta do pai em relação à filha, não há qualquer motivo para a manutenção da medida protetiva de suspensão do direito de visitas dos filhos comuns.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.